Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-98.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO ADEQUADO.
1. A receptação qualificada exige que a conduta de adquirir ou receber produto de crime seja praticada no exercício de atividade comercial, regular ou irregular, de acordo com o Código Penal, art. 180, §§ 1o e 2o.
2. O comerciante habitual deve adotar diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos, especialmente diante de condições suspeitas, como preços incompatíveis com o mercado ou ausência de documentação fiscal, sob pena de assumir o risco de adquirir produto ilícito.
3. O dolo na receptação qualificada é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso. Comprovada a origem ilícita do bem, cabe ao adquirente demonstrar desconhecimento da ilicitude, mediante prova plausível ou elementos que gerem dúvida razoável, conforme o art. 156 do CPP.
4. A ausência de comprovante da transação comercial, a habilitação do aparelho logo após o roubo e a confissão do réu quanto à informalidade da atividade comercial evidenciam a ciência da origem ilícita do bem.
5. Precedentes jurisprudenciais reforçam que o ônus da prova quanto ao desconhecimento da ilicitude recai sobre o réu, sendo incabível a desclassificação para receptação culposa na ausência de prova mínima nesse sentido.
6. A dosimetria da pena pode ser realizada com base em frações como 1/6 ou 1/8, conforme critérios norteadores aceitos pela jurisprudência, sem que haja direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, desde que o Magistrado fundamente de forma concreta e proporcional.
7. Recurso conhecido e não provido.